Tribunal: TJDFT
Processo: 0713158-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PANDEMIA. COVID-19. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CONSIGNAÇÃO PARCIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Conquanto a pandemia COVID-19 e as consequentes medidas governamentais implantadas a fim de conter sua disseminação impactem de forma substancial determinados setores econômicos, cabe à parte autora, quando da propositura de ação de revisão contratual, comprovar a extensão e a proporção em que tais fatos afetaram suas finanças, nos termos do art. 373, I, do CPC, sob pena de improcedência do pedido.
2. Não há recusa ilegítima do recebimento do pagamento, na forma do art. 335, I, do Código Civil, quando o pedido de revisão contratual é julgado improcedente.
3. Havendo o deferimento liminar da consignação e efetuado o depósito em juízo dos valores tidos como corretos pelo devedor, resta parcialmente extinta a obrigação, o que impõe o reconhecimento da procedência parcial do pedido consignatório, sem prejuízo de eventual execução da diferença entre o valor depositado e o efetivamente devido.
4. Em observância ao disposto no art. 343 do Código Civil e ao princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais, no caso vertente, devem recair sobre o autor.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.